Tribunal: STF
Processo: ARE 1502227
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Embargos de declaração no segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Adpf 1.004. Tema 490 da repercussão geral. Pretensão de rediscussão do mérito. Embargos de declaração rejeitados. 



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, que negou provimento ao agravo regimental interposto contra decisão que havia desprovido recurso extraordinário com agravo. A embargante alega que se aplica ao caso o que decidido no julgamento da ADPF 1.004 e não o Tema 490 da repercussão geral. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão consiste em saber se houve omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.



    III. Razões de decidir



    3. Não se verifica a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido, uma vez que a decisão está devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. A embargante busca rediscutir o mérito, o que não é permitido nos embargos de declaração, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.



    4. Embargos de declaração não são via adequada para atribuição de efeitos infringentes, salvo nos casos de omissão, obscuridade ou contradição, que ora não estão presentes.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Embargos de declaração rejeitados.